Tribunal: TJMT
Processo: 1008042-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008042-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ADRIANA L.D.B LANDOLFI - ME - CNPJ: 02.633.314/0001-57 (AGRAVANTE), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.

A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício.
(N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2020, publicado no DJE 13/2/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008042-77.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI – ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido liminar interposto

por
Adriana Lúcia Batista Landolfi-ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em Regime de Exceção, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 7069-31.2010.811.0041, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a penhora e/ou arresto de valores (Bacenjud) e bens (Renajud), no CNPJ da Agravante e no CPF de sua sócia.

A Agravante sustenta, em síntese, que, a ação de origem foi proposta em meados de 2010, contudo, o Magistrado de Primeiro Grau
, surpreendeu a todos e proferiu decisão deferindo a realização da penhora online antes da citação
.

Afirma que, tão somente em 2014

a Fazenda Pública Estadual requereu a constrição do valor exequendo por meio da penhora
online
, o que, de fato, foi negado em 2016 devido à ausência de citação válida, à época.

Acrescenta que, posteriormente, no ano de 2017, o Agravado em cumprimento a decisão judicial, informou novo endereço para a devida citação da parte Agravante, sendo esta realizada via AR, entretanto, aduz que, em 3-5-2019 os autos foram encaminhados ao Juízo
a quo
,
sem que houvesse qualquer manifestação/pedido pendente de análise,
de modo que
,
em

15-5-2019,
via Regime de Exceção, fora proferida a decisão recorrida, consubstanciada
na frustração da citação por AR ou na ausência de manifestação do devedor
, determinando-se o bloqueio de valores e/ou bens no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, no valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada.

Diante desse contexto, alega a Recorrente que, houve decisão surpresa, atuando o Juízo de ofício.

Por outro lado, argumenta que, a penhora fora realizada no valor atualizado de R$ 28.594, 20 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), em
total desrespeito ao que restou fixado na Portaria n. 29/2019 da CGJ,
que em seu artigo 3o, autoriza a possibilidade de penhora
online
em ações fiscais,
pela equipe de ação rápida, sob o regime de exceção, cuja certidão de dívida ativa –CDA, tenha valor igual ou inferior a
R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais),
o que, não é o caso dos autos.

Ante o retratado, pugna pela concessão do efeito ativo

ao presente recurso, para que seja determinado o desbloqueio do valor constrito,
bem assim, qualquer outro valor que estejam bloqueados em
decorrência
da CDA 200912062.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja integralmente reforma a decisão recorrida para o fim de confirmar o desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente da Agravante.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 8502208.

Posteriormente, diante do pedido de reconsideração apresentado, esta Relatora deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como para determinar que os valores bloqueados na conta da Recorrente sejam estornados à respectiva conta.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 14391494).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, a Agravante pretende
a liberação dos
valores bloqueados em sua conta corrente,
ao argumento de que o Juízo
a quo
realizou penhora de valor superior ao determinado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, bem como tal conduta foi realizada de ofício, sem provocação do Estado, além de que o bloqueio ocorreu antes da sua citação na execução.

Pelo que se vislumbra a questão trazida à baila não possui complexidade, eis que já foi tema de discussão no Superior Tribunal de Justiça, e, hodiernamente, ser ponto pacífico nos demais tribunais pátrios.

Como pode ser observado, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa Adriana Lúcia Duarte Batista – Me, e a corresponsável, esta sendo, Adriana Lúcia Duarte Batista, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.731,64 (dez mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), decorrente da falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral.

De acordo com os documentos juntados, houve a tentativa de citação das Executadas via carta, contudo, conforme consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau na decisão de id. 8074940 – pág. 21, todas restaram infrutíferas, logo, o Estado de Mato Grosso indicou novo endereço para citação.

Ocorre que, o Magistrado
a quo
, de ofício, determinou a constrição patrimonial nas contas das Executadas.

Pois bem. No presente caso, resta demonstrada a probabilidade de direito da Agravante, uma vez que, dos documentos acostados, verifica-se que não houve citação da Executada antes da realização da penhora
online
e, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, tal conduta viola o princípio do devido processo legal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1
. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.
2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud.
Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. (...).

(AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 11/4/2019). [Destaquei].

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 854 DO CPC –
CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO MONTANTE PENHORADO
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.721.168/PE, mesmo após a entrada em vigor do artigo 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

(N.U 1011414-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/2/2020). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE. A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício. Recurso provido.

(N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 13/2/2020)

Tenho, então, que a decisão recorrida, no que toca o Agravante, é, no mínimo, equivocada, eis que não se atentou ao fato de que o referido não havia sido citado nos autos, e de que a pretensão do Estado de Mato Grosso era, justamente, citar o Recorrente.

O perigo de dano também se encontra presente, uma vez que foi bloqueado o valor de R$ 28.594,20 (vinte e oito mil quinhentos e noventa e quatro reais vinte centavos) da Agravante de forma ilegítima, sem que tenha dado a possibilidade de efetuar o pagamento do débito de forma espontânea.

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, e, consequentemente, determinar a imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas correntes do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020